Tribunal: TJMT
Processo: 1016685-76.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016685-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), FERNANDA TEBALDI BATISTA - CPF: 058.441.797-73 (ADVOGADO), ELOI CZYCZA - CPF: 662.578.599-72 (APELADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADA:

ELOI CZYCZA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O GRAU DE REDUÇÃO FUNCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária integral decorrente de invalidez permanente por acidente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a prolação da sentença sem a análise do pedido de esclarecimentos formulado pela seguradora acerca do laudo pericial — especialmente quanto ao grau ou percentual de redução funcional do segurado, relevante para a aplicação da tabela de indenização securitária — configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do decisum.

III. Razões de decidir

3.
O laudo pericial reconheceu incapacidade laborativa total e permanente decorrente de traumatismo cranioencefálico, mas não indicou o grau ou percentual de comprometimento funcional da sequela.

4.
A seguradora impugnou o laudo e requereu esclarecimentos técnicos para definição do percentual de invalidez aplicável à cobertura securitária prevista em tabela contratual.

5.
A ausência de apreciação do pedido de esclarecimentos e a prolação da sentença sem a complementação da prova técnica comprometem a integridade da instrução probatória, sobretudo quando a prova pericial constitui elemento central para a definição da extensão da obrigação securitária.

6.
Nos termos dos
arts
. 477, § 2º, e 480 do CPC, a ausência de esclarecimentos periciais relevantes caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), configurando cerceamento de defesa e impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação provido
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença fundada em laudo pericial impugnado sem a apreciação de pedido de esclarecimentos formulado pela parte. 2. Em demandas envolvendo seguro de invalidez permanente por acidente, é necessária a definição técnica do grau ou percentual de redução funcional para aferição do valor da indenização securitária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 477, § 2º, e 480.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1013680-60.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025; TJMT, AC nº 0006318-83.2006.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Eloi

Czycza
.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial
, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

“(...)
O cerne da controvérsia reside na obrigação da requerida de pagar a indenização integral, bem como na configuração e quantificação dos danos morais.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais e das normas aplicáveis deve ser feita à luz do Código de Defesa do Consumidor, com a proteção do segurado.

O laudo pericial, que goza de presunção de veracidade, é cristalino ao atestar a incapacidade laborativa total e permanente do autor. O documento, assinado por profissional habilitado e imparcial, demonstra que o sinistro foi a causa direta e eficiente para o resultado danoso. A tese da requerida, de que a indenização estaria limitada a um percentual mínimo com base em tabela da SUSEP, mostra-se inoponível diante da conclusão pericial. A jurisprudência do TJMT é firme ao acolher o laudo que atesta a invalidez total, reconhecendo o dever de indenizar a integralidade do capital segurado, especialmente quando a patologia do segurado não se enquadra na tabela de forma precisa e há a recusa injustificada da seguradora em cumprir o contrato.

Nesse diapasão, a indenização por danos materiais se faz devida no montante pleiteado de R$ 109.701,44.

De igual modo, o pedido de indenização por danos morais merece acolhimento. A recusa injustificada da seguradora em proceder ao pagamento, mesmo diante da comprovada invalidez do autor, que já se encontrava em situação de vulnerabilidade, ultrapassa o mero dissabor.

A conduta da requerida causou transtorno, aflição e angústia que desbordam dos limites do cotidiano, configurando o dano moralin
re

ipsa
, conforme o entendimento consolidado do TJMT. O valor de R$ 8.000,00, a título de reparação, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para compensar a vítima pelo abalo sofrido, quanto para punir a conduta ilícita da requerida, sem incorrer em enriquecimento ilícito do autor.

Por fim, no tocante aos juros e correção monetária, em conformidade com a nova redação do artigo 406 do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, a taxa de juros de mora e de correção monetária, aplicável aos pagamentos de débitos judiciais e extrajudiciais, será a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

1.
Condenar
a requerida
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
ao pagamento da indenização securitária integral no valor de R$ 109.701,44 (cento e nove mil, setecentos e um reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024, a contar da data da citação.

2.
Condenar
a requerida
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora e
correção monetária pela taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024, a contar da data da prolação da presente sentença.
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
suscitada pela parte apelante
.

1.1.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa: necessidade de complementação da perícia.

Mérito
Recursal

Da
aplicabilidade do Tema 1.112 do STJ
.

Da cobertura IPA – ausência de aplicação da sequela do autor na tabela
de cobertura.

Da ausência de provas dos danos morais.

Da impugnação ao valor indenizatório fixado a título de danos morais
.

Da correção monetária e dos juros moratórios – aplicação da taxa SELIC.

Em sede de contrarrazões
(ID 345909476)
, o apelado pugna pela manutenção da sentença, defendendo que a tabela da SUSEP é inaplicável a casos de invalidez neurológica global que impede o exercício laboral, devendo prevalecer a proteção ao consumidor e a integralidade da cobertura.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADA:
ELOI CZYCZA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Recurso de
Apelação Cível interposto por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Eloi

Czycza
.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

“(...) O cerne da controvérsia reside na obrigação da requerida de pagar a indenização integral, bem como na configuração e quantificação dos danos morais.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais e das normas aplicáveis deve ser feita à luz do Código de Defesa do Consumidor, com a proteção do segurado.

O laudo pericial, que goza de presunção de veracidade, é cristalino ao atestar a incapacidade laborativa total e permanente do autor. O documento, assinado por profissional habilitado e imparcial, demonstra que o sinistro foi a causa direta e eficiente para o resultado danoso. A tese da requerida, de que a indenização estaria limitada a um percentual mínimo com base em tabela da SUSEP, mostra-se inoponível diante da conclusão pericial. A jurisprudência do TJMT é firme ao acolher o laudo que atesta a invalidez total, reconhecendo o dever de indenizar a integralidade do capital
segurado, especialmente quando a patologia do segurado não se enquadra na tabela de forma precisa e há a recusa injustificada da seguradora em cumprir o contrato.

Nesse diapasão, a indenização por danos materiais se faz devida no montante pleiteado de R$ 109.701,44.

De igual modo, o pedido de indenização por danos morais merece acolhimento. A recusa injustificada da seguradora em proceder ao pagamento, mesmo diante da comprovada invalidez do autor, que já se encontrava em situação de vulnerabilidade, ultrapassa o mero dissabor.

A conduta da requerida causou transtorno, aflição e angústia que desbordam dos limites do cotidiano, configurando o dano moralin
re

ipsa
, conforme o entendimento consolidado do TJMT. O valor de R$ 8.000,00, a título de reparação, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para compensar a vítima pelo abalo sofrido, quanto para punir a conduta ilícita da requerida, sem incorrer em enriquecimento ilícito do autor.

Por fim, no tocante aos juros e correção monetária, em conformidade com a nova redação do artigo 406 do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, a taxa de juros de mora e de correção monetária, aplicável aos pagamentos de débitos judiciais e extrajudiciais, será a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

1.
Condenar
a requerida
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
ao pagamento da indenização securitária integral no valor de R$ 109.701,44 (cento e nove mil, setecentos e um reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024, a contar da data da citação.

2.
Condenar
a requerida
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora e
correção monetária pela taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024, a contar da data da prolação da presente sentença.”

Preliminar.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa:
necessidade de complementação da perícia
.

A apelante sustenta que a sentença foi proferida sem que fossem esclarecidos pontos cruciais acerca da extensão da lesão sofrida pelo autor, especificamente no que tange ao grau percentual de comprometimento funcional, dado essencial para o cálculo da indenização securitária na modalidade Invalidez Permanente por Acidente (IPA).

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de seguro
(ID 345909417)
firmado entre as partes prevê a cobertura para Invalidez Permanente por Acidente, cuja indenização é calculada com base em uma tabela de percentuais sobre o capital segurado, proporcional à perda anatômica ou funcional constatada. A referida tabela estipula, por exemplo, que a "Alienação Mental Total e Incurável" enseja 100% de indenização. Contudo, para sequelas que não atinjam esse patamar total, ou para perdas parciais, deve haver uma gradação.

O laudo pericial produzido nos autos (ID 345909462) concluiu que o autor apresenta
"sequela de traumatismo cranioencefálico" (CID T90.5) e encontra-se com "incapacidade laborativa total e permanente".

Todavia, ao responder aos quesitos da requerida, notadamente sobre o grau de redução conforme a tabela da SUSEP, o perito limitou-se a informar que "a invalidez apresentada pelo periciando não está especificada na tabela"
,

acrescentando apenas tratar-se de condição “grave”.

Ocorre que a ausência de tipificação exata na tabela não exime a necessidade de se apurar o grau de comprometimento funcional para fins de liquidação do sinistro
.

A seguradora apelante formulou pedido expresso em seu recurso
(item 48)
para que os autos retornassem à origem a fim de que o perito indicasse "qual o percentual de alienação mental o autor possui". Tal questionamento é pertinente e imprescindível para o deslinde da causa.

O julgamento da lide sem a devida complementação da prova técnica, quando há pedido justificado de esclarecimento sobre ponto nevrálgico da controvérsia — a quantificação da lesão —, configura cerceamento de defesa. O artigo 477, § 2º, do Código de Processo Civil é claro ao determinar que o perito tem o dever de esclarecer pontos sobre os quais exista dúvida ou divergência.

Ademais, verifica-se que a recorrente impugnou o laudo pericial apresentado, pugnando pela apresentação de maiores esclarecimentos do expert, consoante se vê da petição acostada no id.
345909464
, todavia, o MM. Juiz sequer analisou o pedido, tendo acolhido na íntegra a referida prova pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela parte.

Nesse contexto,
verifica-se que os apontamentos formulados pela apelante não se revelam meramente protelatórios ou irrelevantes. Ao contrário, trata-se de questionamentos técnicos dirigidos ao laudo pericial que, em tese, possuem aptidão para influenciar de maneira substancial a conclusão adotada na sentença.

Constata-se que a prova pericial
,
elemento
relevante
para o deslinde da controvérsia
,
permaneceu pendente de esclarecimentos oportunamente requeridos, sem que tenha havido manifestação técnica complementar do expert acerca dos pontos controvertidos suscitados pela parte. A prolação da sentença nessas condições compromete a integridade da instrução probatória.

É certo que o contraditório e a ampla defesa,
consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
, não se exaurem na mera possibilidade formal de manifestação, mas exigem que a parte tenha efetiva oportunidade de influir no convencimento do julgador, inclusive mediante esclarecimentos técnicos quando a prova pericial se mostra determinante para o julgamento.

Ademais, mostra-se tecnicamente inviável que esta Câmara proceda, originariamente, à análise aprofundada das questões técnicas suscitadas, pois compete ao perito prestar os esclarecimentos acerca da metodologia empregada, dos parâmetros adotados e das conclusões alcançadas.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REALIZADA.
APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. JUNTADA DE LAUDO DIVERGENTE POR PERITO ASSISTENTE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

A ausência de resposta do perito judicial aos esclarecimentos requeridos pelas partes constitui cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Deve ser anulada a sentença que desconsidera impugnações ao laudo pericial sem determinação prévia de esclarecimentos, conforme disposto nos
arts
. 477 e 480 do CPC. (...)

(N.U 1013680-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 05/02/2025)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença. –

(N.U 0006318-83.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)”

Diante da caracterização do cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o perito seja devidamente intimado a prestar os esclarecimentos requeridos, notadamente quanto ao grau ou percentual de alienação mental ou de redução funcional que acomete o autor em decorrência do acidente, assegurando-se, após, a plena formação do convencimento judicial, com observância do devido processo legal.

Assim, em razão da conclusão adotada, ficam prejudicadas as demais teses recursais relativas ao mérito da indenização (integral ou proporcional), bem como aquelas atinentes aos danos morais e aos consectários legais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem,
a fim de que seja realizada a complementação da perícia técnica, para apurar, de forma específica e fundamentada, qual o grau ou percentual de alienação mental ou de redução funcional suportado pelo autor, possibilitando a aferição do percentual de cobertura correspondente à sua real incapacidade.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026